Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÃO NÃO EQUIVALENTE. PENSÃO POR MORTE MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de danos morais e pensão vitalícia. O apelante alega que foi surpreendido pela presença repentina da vítima, sem tempo hábil para evitar a colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da proporção de culpa concorrente no acidente de trânsito e à adequação do valor fixado a título de danos morais e a título de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva está prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Comprovada a culpa concorrente, sendo a maior parcela de responsabilidade atribuída ao réu, que violou três regras de trânsito determinantes para a ocorrência do acidente, é prudente a responsabilização pelos danos causados na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para o falecido.
5. O valor dos danos morais foi reduzido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando as condições econômicas do réu, beneficiário da gratuidade de justiça e representado pela Defensoria Pública, e em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A configuração de culpa concorrente no acidente de trânsito, com maior responsabilidade atribuída ao réu por violação de múltiplas regras de trânsito, justifica a responsabilização pelos danos causados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo apelante e 20% (vinte por cento) para o falecido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.829.272/RJ, Rel: Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.